Tribunal: TJES
Processo: 5005864-32.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005864-32.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: RONAN VIEIRA DE CARVALHO FILHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005864-32.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:

RONAN VIEIRA DE CARVALHO FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que atrasou o pagamento do seu cartão de crédito, vindo a ter o nome negativado pelo banco. Aduz que quitou o débito pendente na fatura com vencimento maio/2024, porém, a restrição permaneceu.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
a) PROCEDENTE
para determinar que o banco proceda com a retirada do nome do requerente perante os cadastros de inadimplentes, referente ao contrato de nº CCD29476878 no valor de R$ 768,23 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) com vencimento em 10/03/2024;
b) PROCEDENTE
para declarar a inexistência do débito de R$ 768,23 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) referente ao contrato de nº CCD29476878 e com vencimento em 10/03/2024;
c) PROCEDENTE
para determinar que o banco proceda com o envio ao requerente das faturas de vencimento a partir de junho/2024, sem a incidência de encargos moratórios, com a emissão para o pagamento com prazo de 30 dias para cada fatura vencida;
d)

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido do autor para condenar o banco requerido ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data.
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito é devida por falta de pagamento e por ter o autor realizado compras com o cartão de crédito. Aduz que o cliente estava ciente que estava pagando somente a fatura com o vencimento em maio/2024 fechada no valor de R$1.838,85 restando outras faturas inadimplidas.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet e telefonia é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)